Tribunal: TJES
Processo: 5007192-81.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007192-81.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: GELITO FERNANDES AVELAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. APRESENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Cobrança movida por administradora de cartão de crédito, sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. A Apelante pleiteia o recebimento de R$ 24.607,18, referentes a valores constantes nas faturas de cartão de crédito que instruíram a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a apresentação de faturas de cartão de crédito, sem o detalhamento de todas as transações realizadas, é suficiente para instruir a Ação de Cobrança, permitindo o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Cobrança tem como objetivo o recebimento de dívida e admite ampla produção probatória, não sendo necessária a apresentação de prova específica. A cobrança pode ser demonstrada por qualquer meio de prova lícito, inclusive faturas de cartão de crédito.

A apresentação das faturas, contendo o valor total do débito, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e justificar o ajuizamento da Ação de Cobrança, cabendo ao réu, em sede de contestação, demonstrar a inexistência ou a inexatidão do débito.

A jurisprudência deste Tribunal orienta que a ausência de detalhamento de encargos na fatura do cartão não justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo possível o prosseguimento do feito para produção de provas e análise das alegações das partes.

No caso, a Apelante juntou documentos que comprovam o vínculo contratual e o débito, o que é suficiente para permitir a continuidade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento
:

A apresentação de faturas de cartão de crédito, mesmo sem o detalhamento das transações realizadas, é suficiente para instruir Ação de Cobrança, desde que seja possível identificar a existência da relação jurídica e o débito alegado.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta insuficiência de documentação, não se justifica quando há elementos mínimos que permitam a análise da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000784-06.2022.8.08.0006, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001534-79.2022.8.08.0047, Rel. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007192-81.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
GELITO FERNANDES AVELAR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 9863842) por meio da qual o MM Juiz julgou extinta a presente Ação de Cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC.

A Apelante objetiva o recebimento dos valores constantes nas faturas de cartão de crédito que instruíram a petição inicial, no total de R$ 24.607,18 (vinte e quatro mil seiscentos e sete reais e dezoito centavos)

O MM juiz proferiu sentença de improcedência ressaltado que:

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

Seguiu-se o presente recurso.

A Ação de Cobrança, cujo objetivo é receber uma dívida, tramita por meio do procedimento comum e possui amplas possibilidades de produção de prova e de defesa.

A cobrança de uma dívida não depende de um tipo de prova específico, já que o débito pode ser demonstrado por todos os meios lícitos de prova.

A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

Especificamente acerca da cobrança de dívidas de cartão de crédito, este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 – A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3 - Recurso provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000784-06.2022.8.08.0006, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/10/2024).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FATURAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ART. 13, DA RESOLUÇÃO 3.919/2010 - CUMPRIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. Verifica-se que a apelante instruiu o feito com o cadastro do cartão do cliente, ora apelado, e os históricos das faturas (id. 7159262 e 7159263), o que comprova a relação jurídica entre as partes, pois demonstra a utilização do serviço do contratado. Precedentes deste TJES. 2. Considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001534-79.2022.8.08.0047, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. INDEFERIMENTO DA PROEMIAL. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão magnético não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas. 2. Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, ser decidida a legitimidade da dívida/cobrança. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006102-41.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo. 3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002931-76.2022.8.08.0047, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024).

Considerando que a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, a pretensão recursal deve ser acolhida.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.